Tribunal: TJSP
Processo: 1022036-58.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c com indenização por danos morais c/c tutela antecipada. Sentença de parcial procedência. Inconformismo de ambas as partes. Nota promissória protestada referente ao material didático, cujo pagamento das parcelas restou demonstrado nos autos. Indenização de cunho extrapatrimonial devida. "Quantum" fixado em valor inadequado e irrisório,

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c com indenização por danos morais c/c tutela antecipada. Sentença de parcial procedência. Inconformismo de ambas as partes. Nota promissória protestada referente ao material didático, cujo pagamento das parcelas restou demonstrado nos autos. Indenização de cunho extrapatrimonial devida. "Quantum" fixado em valor inadequado e irrisório, incapaz de reprimir novas atitudes neste sentido. Majoração determinada para R$ 11.881,97. Verba honorária elevada para 20% sobre o valor da condenação. Sentença reformada. Recurso do autor provido e do réu não provido.